Tribunal: STF
Processo: ARE 1425641
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o qual deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público Federal para majorar a pena do réu pela prática do crime de lavagem de dinheiro previsto no art. 1º, caput, VI e VII, da Lei 9.613/1998, fixando a reprimenda em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 37 (trinta e sete) dias-multa.



    O acórdão foi sintetizado na seguinte ementa (Vol. 36, fls. 17-18):



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DAS PARTES. DESCAMINHO (ART. 334). PRESTAR INFORMAÇÃO FALSA EM OPERAÇÃO DE CÂMBIO (ART. 21, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 7.492/86), QUADRILHA (ART. 288, CP), LAVAGEM DE DINHEIRO (ART. 1°, CAPUT, INCISOS VI E VII DA LEI 9.613198). APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA. MANTIDA A ABSOLVIÇÃO. DESCAMINHO (ART. 334, CAPUT, CP). DESNECESSADADE DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MANTIDA A ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. 



    1. Não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa em relação ao crime de lavagem de dinheiro, considerando a pendência de recurso do órgão acusador para majorar a pena dos réus. 



    2. Reconhecida a prescrição em relação ao crime de quadrilha quanto a um dos réus, considerando a ausência de recurso por parte do órgão acusador e o transcurso do prazo prescricional previsto para a pena fixada (art. 109, inc. V, do CP), entre a data dos fatos e a data do recebimento da denúncia. 



    3. Inépcia da denúncia não verificada. A questão da inépcia da denúncia está preclusa quando aventada após a sentença condenatória. Ademais, eventual inépcia da denúncia só pode ser acolhida quando demonstrada inequívoca deficiência a impedir a compreensão da acusação, em flagrante prejuízo à defesa dos acusados, o que não ocorreu no presente caso. 



    4. Inocorrência de violação entre os fatos narrados na denúncia e a sentença. O MM Juiz conferiu nova capitulação jurídica delituosa de parte das condutas apuradas, sem alterar a descrição dos fatos feita na inicial, valendo-se do art. 383 do CPP. 



    5. Materialidade comprovada nos autos. Restou evidenciado pelo conjunto probatório que a empresa Athenas Trading simulou operações de exportação mediante a utilização de documentos falsos com vistas a comprovar através de simulacro as condições fixadas no ato concessório do regime de "Drawback" (suspensão dos impostos incidentes sobre insumos importados para posterior beneficiamento e exportação) que lhe fora concedido, o que permitiu a entrada no país de mercadorias de procedência estrangeira sem o pagamento dos respectivos impostos incidentes. Igualmente comprovado o ingresso irregular de divisas no país, por conta de exportações formalizadas de forma fraudulenta perante a Receita Federal. 



    6. Existência de elementos convincentes de que a empresa beneficiada com as operações era administrada pelos réus, ainda que de fato. 



    7. O delito de descaminho é formal, não exigindo para sua consumação a ocorrência de resultado naturalístico, consistente na produção de efetivo dano à Administração Pública, tendo sido tipificada a ação de iludir, total ou parcialmente, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada ou saída de mercadoria. O descaminho, tipificado no art. 334, caput, do Código Penal, é um crime alfandegário, não havendo que se considerar a constituição definitiva do crédito tributário como condição objetiva de punibilidade. Condenação de um dos réus pelo referido crime. 



    8. Existência de outras circunstâncias judiciais (art. 59, do CP) que justificam a elevação da pena-base dos crimes pelos quais foram os réus condenados. 



    9. Mantida a absolvição de um dos corréus. Inexistência de elementos suficientes para prolatar um decreto condenatório. 



    10 Recurso do Ministério Público Federal parcialmente provido. Parcial provimento do recurso de um dos réus ao ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo crime de quadrilha. Não provimento do recurso dos demais réus”.



    Opostos três Embargos Declaratórios pelo recorrente (Vols. 38, 47 e 53), todos foram rejeitados (Vols. 44, 51 e 73).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 58), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a defesa sustenta a repercussão geral da matéria e alega que o acórdão recorrido merece reforma, sob pena de violação ao art. 5º, II e LVII, da CF/1988, pois a pretensão punitiva estatal está fulminada pela prescrição. 



    Nessa linha, aduz que os fatos que lhe foram imputados ocorreram em 31/12/2005, sendo a denúncia recebida 11/10/2012 e a sentença condenatória proferida em 2/6/2017 (fixando pena de 3 (três) anos e 5 (cinco) meses de reclusão), quando o réu contava com 72 anos de idade, hipótese em que, à luz do art. 115 do Código Penal, o prazo prescricional deve ser contado pela metade. 



    Afirma que mesmo que se leve em consideração a majoração da pena pelo Tribunal de origem para 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão, entre a data dos fatos e a data do recebimento da denúncia já havia transcorrido 6 anos, 9 meses e 11 dias. 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso aos fundamentos de que (a) eventual violação à Constituição, se existente, deu-se de maneira meramente reflexa; e (b) incide, no caso, a Súmula 279 do STF (Vol. 107).



    No Agravo, a parte agravante refutou todos os fundamentos da decisão agravada (Vol. 112).



    É o relatório. Decido. 



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Em relação à ofensa ao 5º, II, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    Por outro lado, o Tribunal de origem, no julgamento dos segundos Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, refutou a tese da prescrição da pretensão punitiva aos seguintes argumentos (Vol. 51, fl. 1):



    “Inicialmente, registro que não houve omissão no julgado, considerando que não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal, tendo em vista que os lapsos temporais entre os marcos interruptivos estabelecidos no art. 117 do Código Penal não foram ultrapassados. Vejamos. 



    Ambos os embargantes foram condenados pela prática do crime de lavagem de dinheiro, previsto no art. 1°, caput, incisos VI e VII, da Lei Federal n. 9613/98, decorrente do recebimento de recursos do exterior a título de pagamento de exportações fictícias, à pena de 04 (quatro) anos e 03 (meses ) de reclusão, majorada em grau de apelação, cujo prazo prescricional é de 12 (doze) anos, a teor do artigo 109, inciso III, do Código Penal. 



    Registra que o crime previsto no art. 1° da Lei 9.613/98 é de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo enquanto durar a dissimulação e ocultação incriminada. 



    Por outro lado, não há notícia nos autos de que o crime imputado ao embargante teve sua permanência cessada em data anterior à entrada em vigor da Lei 12.234/2010, que impossibilitou a contagem da prescrição tendo por termo inicial data anterior ao recebimento da denúncia. 



    Nesse passo, considerando a data dos marcos interruptivos no presente caso, quais sejam, a data do recebimento da denúncia (16/10/2012), a data da publicação da sentença (02/06/2017) e a data do acórdão que confirmou a condenação (06/12/2018), não transcorreu o prazo necessário para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação aos réus embargantes, ainda que se considere a redução do prazo (art. 115, do CP), por conta de contarem ambos os réus com mais de 70 (setenta) anos na data da publicação da sentença, narciso Narciso, em 05/05/44 (fls. 954) e Vladimir, em 06/02/45 (fls. 959).”



    Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado, especialmente no que se refere à natureza permanente do delito.



    Se não bastasse, (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional (Lei 9.613/1998, Lei 12.234/2012 e Código Penal), de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) o que inviabilizam o conhecimento do referido apelo. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. QUESTÃO DEBATIDA EM ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RE CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE REDISCUTE A QUESTÃO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO. DANO AO ERÁRIO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento de recurso especial, somente legitimará o uso da via recursal extraordinária se a questão constitucional nele versada for diversa daquela decidida pela instância ordinária. Precedentes. 



    II- A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC/2015. 



    III - Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 desta Corte. 



    IV – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, para a caracterização da conduta tipificada no art. 89, da Lei 8.666/1993, é indispensável a demonstração, já na fase de recebimento da denúncia, do elemento subjetivo que indique a intenção de causar dano ao erário ou obter vantagem indevida, o que, foi afirmado nos autos. 



    V- É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório da causa. Súmula 279/STF. 



    VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.396.899-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21/10/2022).



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INSTÂNCIAS DE ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Os aclaratórios não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no próprio acórdão embargado omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso.



    2. Recomenda-se que o exame da matéria atinente à prescrição da pretensão punitiva seja efetuado na origem, à luz da inteireza dos autos, ante a inviabilidade de se fazer tal análise, como proposta pela parte, em sede de recurso extraordinário. Súmula 279/STF.



    3. Embargos de declaração rejeitados” (ARE 1.194.258-AgR-segundo-ED, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 23/6/2020).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente